Tribunal: TJPA
Processo: 0001116-39.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001116-39.2012.8.14.0201

APELANTE: DOCETTI-INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES DA AMAZONIA S/A

APELADO: CONSTRUTORA EFECE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001116-39.2012.8.14.0201

APELANTE: DOCETTI - INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES DA AMAZONIA S/A

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO REGIS BANDEIRA FERREIRA MACEDO - SC51609-B, PAULA ZUMERO FERRO E SILVA - PA18365-A, BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA16865-A, ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA - PA21461-A, MICHEL FERRO E SILVA - PA7961-A

APELADO: CONSTRUTORA EFECE LTDA.

Advogados do(a) APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA - PA5781-A, MARIA AMELIA FERREIRA LOPES - PA7430-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉRCIA PROCESSUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas finais pela parte autora, mesmo após regular intimação. Decisão monocrática da Relatoria manteve a sentença. A agravante interpõe agravo interno, alegando nulidade da decisão singular, suposta usurpação de competência e cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Examinam-se: (i) a possibilidade de julgamento monocrático nos termos do art. 932, VIII, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA;
(ii) a existência ou não de nulidade na sentença por erro in procedendo;
(iii) a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa;
(iv) a caracterização do não recolhimento das custas como ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA, não havendo qualquer usurpação de competência quando submetido ao controle colegiado pelo agravo interno.

As custas finais foram expressamente determinadas pelo juízo de origem e a parte autora, regularmente intimada, quedou-se inerte, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC).

A alegação de que custas finais não poderiam acarretar extinção do feito não encontra amparo legal nem jurisprudencial, pois o adiantamento das despesas é dever processual da parte (art. 82, CPC e Lei Estadual nº 8.328/2015).

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte impede o prosseguimento do feito ao descumprir determinação judicial essencial.

Todas as teses deduzidas no agravo interno reproduzem argumentos plenamente enfrentados e afastados pela decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.
Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento de custas regularmente determinadas pelo juízo configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC).
2. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante desta Corte, sendo cabível sua revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, IV, 932, VIII, e 1.021; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 3º, V; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por DOCETTI – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES DA AMAZÔNIA S/A contra a decisão monocrática de ID 28553333, por meio da qual esta Relatoria, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante do não recolhimento das custas finais pela parte autora, mesmo após regular intimação.

Contra essa decisão, a autora interpôs o presente agravo interno (ID 29308035), sustentando, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, por suposta ausência de jurisprudência dominante, salientando a nulidade da sentença por equívoco na exigência das custas finais, além da violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja este o entendimento, que o agravo interno seja apreciado pelo colegiado, com provimento.

Em contrarrazões (id 29917925), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

A insurgência dirige-se contra decisão monocrática desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, negou provimento à apelação da ora agravante e manteve a sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas finais, apesar de regular intimação para tanto.

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático e suposta “usurpação de competência”, não há como acolher a pretensão.

O art. 932, VIII, do CPC estabelece que incumbe ao relator exercer as atribuições definidas no regimento interno, e o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal confere-lhe, expressamente, a possibilidade de negar provimento a recurso “contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores”.

A decisão agravada fez uso exatamente dessa faculdade, reconhecendo que o entendimento adotado, no sentido de que o não recolhimento de custas devidas, após intimação regular, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem julgamento do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, encontra respaldo não só em precedente desta Corte, mas também em julgados de outros Tribunais, como ali consignado.

A agravante sustenta que, por não ter sido expressamente citado precedente do Superior Tribunal de Justiça, seria inviável o julgamento monocrático. Tal leitura, contudo, não decorre do texto do art. 133, XI, “d”, que fala em jurisprudência dominante “desta egrégia Corte ou de Cortes superiores”, sem restringir o cabimento da decisão singular à existência de precedente do STJ.

Ademais, mesmo que se admitisse alguma deficiência quanto à menção mais detalhada de paradigmas, eventual vício de forma fica superado pelo presente julgamento colegiado do agravo interno, em que o mérito da controvérsia é reexaminado de maneira ampla.

Não há, pois, usurpação de competência, justamente porque o agravo interno é o instrumento previsto pelo próprio CPC (art. 1.021) para submeter a decisão monocrática ao controle do órgão colegiado.

Somado a isso, a agravante volta a afirmar que a sentença de primeiro grau incorreu em erro in procedendo ao tratar o não pagamento das custas finais como ausência de pressuposto processual, e que o longo tempo de tramitação do feito, somado à alegada existência de instrução praticamente concluída, impediria a extinção sem exame do mérito.

Alega, ainda, que as decisões citadas na monocrática tratariam de “custas intermediárias”, ao passo que, no caso, se cuida de “mera complementação de custas finais”, as quais, segundo defende, poderiam ser exigidas ao final, inclusive por inscrição em dívida ativa, sem obstar o julgamento.

O raciocínio da agravante, contudo, não se harmoniza com o sistema processual. O art. 82 do CPC dispõe que, “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final”.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, que disciplina o regime de custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece que as custas decorrem da prática de atos processuais, sendo devidas nos termos da tabela própria.

No caso concreto, o juízo de origem, após a fase instrutória, determinou a emissão das custas finais e intimou a autora para o respectivo recolhimento, vinculando o prosseguimento da demanda ao cumprimento dessa ordem. A autora foi regularmente cientificada e, não obstante, permaneceu inerte, como atestam as certidões lançadas nos autos, o que levou o magistrado a extinguir o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

É certo que, em abstrato, existem hipóteses em que a cobrança de custas remanescentes pode ser feita após o trânsito em julgado, mediante inscrição em dívida ativa. Mas essa possibilidade não impede que, em determinado momento da marcha processual, o juiz, à luz da lei de custas e da necessidade de ressarcimento das despesas já geradas, exija, de forma expressa, o recolhimento de valores necessários à prática de atos a cargo da serventia e condicione o prosseguimento do feito a essa providência.

Intimada a parte para recolher custas indispensáveis à continuidade do processo, cumpre-lhe atender à determinação ou impugná-la no momento oportuno por via adequada, o que não se admite é a mera inércia, seguida de alegação genérica de que as custas poderiam ser pagas “ao final”, como se a ordem judicial não existisse.

Dessa forma, cabe ressaltar que a distinção traçada pela agravante entre “custas intermediárias” e “custas finais” não altera a ratio decidendi dos precedentes citados, nem afasta a incidência do art. 485, IV, do CPC.

Em ambos os casos, o que se tem é a existência de custas devidas, determinadas no curso do processo, com intimação expressa para o recolhimento, sob pena de consequências processuais.

A jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes, como ilustrado na decisão monocrática, considera que a desídia reiterada da parte em cumprir ordem de recolhimento de custas necessárias ao regular desenvolvimento do feito caracteriza, sim, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem julgamento de mérito.

No que tange à alegação de violação às normas fundamentais do processo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o argumento também não se sustenta.

A agravante não nega que tenha sido intimada para recolher as custas, tampouco demonstra qualquer óbice concreto ao seu cumprimento ou tenha buscado, à época, discutir a pertinência da exigência por meio de medida apropriada.

Nessa senda, tem-se que o agravante teve plena ciência da ordem judicial e da consequência de seu não atendimento, de sorte que o devido processo legal não se resume à duração temporal do feito nem à quantidade de atos praticados, mas pressupõe o respeito às formas e aos deveres processuais impostos às partes.

No mais, a longa duração da demanda, por si só, tampouco impede a extinção. Ao contrário, em processos que se arrastam por anos, é ainda mais relevante que as partes observem com rigor os deveres de cooperação e de impulso processual que lhes cabem.

Admitir que um processo de mais de uma década não pode ser extinto por falta de cumprimento de ordem de pagamento de custas seria, em verdade, premiar a inércia e enfraquecer a autoridade das determinações judiciais, além de onerar indefinidamente a máquina judiciária com feitos em que a própria parte demonstra desinteresse ao não cumprir exigências básicas.

A agravante também procura vincular a extinção à suposta existência de “conjunto probatório praticamente completo” e à necessidade de esclarecimentos periciais que não teriam sido apreciados.

Todavia, a extinção não decorreu de julgamento antecipado do mérito ou de indeferimento de provas, mas de causa processual superveniente, qual seja, o não atendimento a ordem de recolhimento de custas indispensáveis ao prosseguimento.

Nessa situação, questões atinentes ao mérito, inclusive eventuais alegações de nulidade por indeferimento de diligências, ficam prejudicadas, porque o processo não chegou a esse ponto.

A discussão sobre a suficiência ou não do laudo, ou sobre a pertinência de esclarecimentos, somente teria relevância se a demanda tivesse prosseguido até a fase decisória, não havendo preenchimento dos pressupostos processuais exigidos, não se chega ao julgamento de mérito e não há falar em cerceamento de defesa por falta de prova que sequer poderia ser produzida diante da inércia quanto às custas.

Por fim, a afirmação de que as custas finais seriam mera “complementação” que poderia ser imputada à parte vencida ao final (art. 82, § 2º, do CPC) não afasta a conclusão alcançada.

Esse dispositivo cuida da distribuição final das despesas processuais, estabelecendo que a parte vencida arcará com elas ao término da demanda. Isso, porém, não elimina o dever de adiantamento previsto no caput do art. 82, nem impede que o juiz exija, no curso do processo, o recolhimento de custas específicas, sob pena de extinção, quando a lei de custas assim o impuser e a decisão judicial o fizer de forma clara.

Em síntese, o agravo interno não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, ao passo que a decisão singular observou os limites legais e regimentais para julgamento monocrático, alinhou-se à jurisprudência dominante quanto ao efeito jurídico do não recolhimento de custas regularmente exigidas e, ao manter a sentença extintiva, aplicou corretamente o art. 485, IV, do CPC.

As alegações de nulidade, cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e necessidade de prosseguimento do feito revelam-se, na verdade, inconformismo com a consequência processual decorrente da própria inércia da parte, e não apontam qualquer ilegalidade na decisão atacada.

Diante do exposto, não vislumbrando motivo para retratação, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Considerando que, embora infundado, o recurso não se apresenta manifestamente inadmissível ou protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025